Tribunal: TJDFT
Processo: 0706894-55.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E SECURITÁRIAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RESTITUIÇÃO DOBRADA DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto em face da sentença que condenou a parte ré/recorrente ao pagamento de R$ 3.850,00, a título de indenização securitária (despesas comprovadas com o funeral de seu genitor), e R$ 362,72, referente à dobra de valores indevidamente descontados da conta bancária da autora/recorrida.
2. Ao exame dos autos, verifica-se que a parte autora/recorrida firmou, na data de 14/12/2007, contrato de seguro residencial com cobertura de assistência funeral, em favor do seu pai, Sr. Rubens Medeiro de Andrade, com o banco HSBC (HSBC Corretora de Seguros – HDI Seguros), conforme ID 12227628 – p. 1/15.
3. Nada obstante, ocorrido o sinistro, falecimento da pessoa de Rubens Medeiro de Andrade (PAI DA RECORRIDA), foi negada a indenização securitária, qual seja, assistência funeral, coberta pelo seguro contratado, mesmo estando comprovado o pagamento dos prêmios, descontados diretamente da conta bancária da autora/recorrida, por meio da empresa Kirton Seguros S.A. e da empresa ré/recorrente (ID 12227629).
4. Cumpre destacar que o Banco Bradesco é sucessor do Banco HSBC, fato público e notório, bem como a empresa Kirton Seguros S.A. foi incorporada pela Bradesco Seguros, consoante o sítio eletrônico da Seguradora Bradesco[1]. Desse modo, impõe-se à ré/recorrente o dever de pagar a indenização securitária, até o limite de cobertura e observados os gastos com o funeral (ID 12227628 – p. 18), considerando que a incorporadora sucede a incorporada em todos os direitos e obrigações (art. 227, da Lei 6404/76), e que a empresa ré/recorrente integra o mesmo conglomerado econômico do Banco Bradesco e Seguradora Bradesco, cuja denominação ou razão social levam o consumidor a acreditar que se trata da mesma ou única sociedade comercial atuante no mercado, erigindo a possibilidade de contra ela demandar, à luz da Teoria da Aparência, ressalvado o direito de regresso. Aliás, assim entende este Tribunal de Justiça: “(...) 3. As empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico devem ser solidariamente responsabilizadas pelos danos advindos de contratos por elas firmados. Legitimidade demonstrada, ante a teoria da aparência. Preliminar rejeitada. (...)” (Acórdão n.926130, 20150110287574APC, Relatora: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, Revisor: JOSE JACINTO COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2016, Publicado no DJE: 15/03/2016)
5. Ademais, no caso, os descontos realizados na conta bancária da autora/recorrida, espelhados nos extratos de ID 12227629 – p. 11/12 e explicados na incontroversa tabela de ID 12227626 – p. 3, não têm qualquer lastro contratual ou legal, assim, devem ser restituídos, em dobro, segundo o art. 42, parágrafo único, do CDC, nos exatos termos já consignados na r. sentença.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

[1] https://www.bradescoseguros.com.br/clientes/noticias/noticia/CNT_INCORPORACAO_KIRTON